Tribunal: TJBA
Processo: 0501053-65.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501053-65.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA CAROLINE MENEZES DA GLORIA Advogado(s): MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS registrado(a) civilmente como MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL. 120 DIAS CONTADOS DA EXPIRAÇÃO DO CONCURSO. INSTITUTO DA DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501053-65.2016.8.05.0039, em que figuram como apelante ANA CAROLINE MENEZES DA GLÓRIA e como apelado MUNICIPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a presente recurso, nos termos do voto da relatora.